Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710805-29.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS GUIMARAES RECORRIDO: JOAO CARLOS DANTAS GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA CONTESTAÇÃO. PEÇA SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. ERRO SANÁVEL (CPC, ART. 76). USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. OPOSIÇÃO À POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Carece de interesse recursal a parte que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando o mesmo lhe fora concedido pelo Juízo de origem. 1.1. A falta de interesse recursal acarreta o não conhecimento total ou parcial do recurso. 2. É possível a usucapião de bens móveis, nos termos dos arts. 1.260, 1.261 e 1.262 do Código Civil. 3. A usucapião extraordinária de bem móvel demanda posse qualificada por cinco anos ininterruptos e sem oposição. 2.1. O pedido de sobrepartilha do bem usucapiendo configura oposição jurídica séria à posse exercida pela apelante, impossibilitando a configuração da usucapião extraordinária. 4. A usucapião ordinária de bem móvel demanda posse qualificada por três anos ininterruptos e sem oposição, acrescido de justo título e boa-fé. 4.1. Entende-se por justo título aquele que, em tese, seja apto a produzir o efeito translativo do domínio. 4.2. O justo título demanda prova escrita, não subsistindo suposto acordo verbal. 4.3. A ausência de justo título impede, em absoluto, a configuração da usucapião ordinária de bem móvel. 5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente insiste na tese de que sempre esteve na posse do veículo objeto da lide, motivo pelo qual tem direito a usucapião do bem comum. Deixa, todavia, de indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que não aponta o dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1611260/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que a recorrente não tem direito a usucapião por lhe faltar o justo título, pois o veículo estava em nome do banco e constando como arrendatário o recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003